Tribunal: TJDFT
Processo: 0765418-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM DE DOIS VEÍCULOS. NÃO OBSERVÂNCIA DA POSSIBILIDADE DE EXECUTAR A MANOBRA. VEÍCULO EM CONVERSÃO À ESQUERDA. INTERCEPTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de julgamento conjunto dos processos 0765418-86.2021.8.07.0016 e 0765387-66.2021.8.07.0016. A mesma recorrente consta nos dois recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais do processo 0765387-66.2021.8.07.0016 para condenar a recorrente a pagar a quantia de R$18.508,12 ao recorrido. Em suas razões, sustenta que a ultrapassagem foi feita pela esquerda em local permitido e que o recorrido não sinalizou o seu proposto de entrar à esquerda. Por fim, aduz que a culpa pelo acidente deve ser atribuída ao recorrido e, subsidiariamente, deve considerar a responsabilidade recíproca.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares. As contrarrazões foram apresentadas no feito 0765387-66.2021.8.07.0016 (ID 129931377).
III. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” Ainda, em seus arts. 29 e 34 afirmam que o condutor, antes, de executar manobra deverá certificar se pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que seguem, precedem ou que cruzam com ele, considerando sua posição, direção e velocidade.
IV. Sobressai dos autos que as partes trafegavam na via secundária do Lago Norte, entre as quadras da QI 3 e QL 3, no sentido Centro de Atividade CA Escola INDI Bibia na altura do conjunto 6 da QL 3. Da análise do local do acidente, consigna-se que é permitida ultrapassagens, pois a via de mão dupla com faixa pontilhada. Analisando a narrativa dos fatos e as fotos acostadas nos autos, atrás do veículo do recorrido havia um carro e que havia reduzido a velocidade tanto para passar no quebra-molas que há alguns metros antes da entrada da via do conjunto residencial no qual pretendia ingressar em uma conversão à esquerda. Nota-se que é incontroverso que logo atrás do recorrido havia um terceiro carro e que a recorrente pretendia ultrapassar dois carros na mesma manobra. Observa-se do depoimento pessoal da recorrente que o veículo do recorrido já estava perpendicular a via que trafegava. Da análise da foto dos danos no carro do recorrido verifica-se que estes se concentram na porta traseira esquerda, passando pelo paralama e finalizando no para-choque o que denota que o veículo já estava alinhado na via de destino quando foi interceptado pela recorrente, o que corrobora com a narrativa daquele.
V. Com efeito, em razão da dinâmica e elementos probatórios, observa-se a verossimilhança dos fatos alegados pelo recorrido, restando comprovada a culpa da recorrente pelo acidente ocorrido.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.